Tribunal: TJDFT
Processo: 0023656-29.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0023656-29.2014.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADALGISA FRANCO ROCHEFORT EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ausentes quaisquer requerimentos da parte exequente, arquivem-se os autos temporariamente. Brasília, 4 de setembro de 2025 18:50:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador